Tribunal: TJMT
Processo: 1021634-31.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021634-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO – COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO – PROVA UNILETERAL VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque os laudos particulares identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Danos Materiais ajuizada pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

O Juiz sentenciante condenou o Apelante ao reembolso no montante de R$
11.162,50 (onze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês ambos a contar do desembolso. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos aparelhos da segurada com a queda e/ou oscilação da energia elétrica, em especial pelo longo período entre o evento natural e a confecção do laudo, acoimado de inconclusivo.

Aduziu que a Concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada aleatoriamente, por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletrônicos, tratando-se de responsabilidade subjetiva. Renitente, afirma que o laudo apresentado pela Apelada é raso nesse sentido e o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

Asseverou que a Apelada deveria ter formulado pedido na esfera administrativa, mas optou em ajuizar a vertente de demanda de modo açodado, tolhendo o seu direito de produzir provas à época de cada evento danoso apresentado nestes autos, a fim de atestar se, realmente, os danos decorreram da queda da energia.

A Apelante impugnou o laudo que instrui a inicial por se tratar de prova unilateral, com presunção relativa de veracidade, não se podendo supervalorar a regra da responsabilidade objetiva.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do apelo, a fim de julgar improcedente o pedido de regresso, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 144538264.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A matéria tratada neste apelo já está pacificada na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, o que dispensa maiores digressões, sendo possível adiantar que o apelo não merece prosperar.

O caso trata de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos formulada pela Seguradora Apelada em virtude de ter efetuado o pagamento de indenização securitária para os segurados
Mussi e Cia Ltda.
e
Ildo Alduino Bedin
, no valor total de R$
11.162,50 (onze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Ressoa da peça de ingresso que
, em 30/11/2017 e 11/11/2016 respectivamente, ocorreram descargas elétricas que geraram interrupções e sobretensões de eletricidade na rede de distribuição da Requerida, fazendo com que as unidades consumidoras dos segurados sofressem fortes oscilações de tensão, que resultaram na danificação dos equipamentos que guarneciam seus imóveis.

Afirmou que, ao receber os avisos de sinistros, instaurou procedimentos para averiguação e, após todas as inspeções necessárias, identificou o nexo de causalidade entre os eventos e os danos noticiados.

Assegurou que, após a análise da extensão dos danos, indenizou os segurados nos seguintes valores: (i) R$
9.875,53
(nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) para a empresa
Mussi e Cia Ltda.
e; (ii) R$
1.286,97
(mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) para
Ildo Alduino Bedin.

Posto isso, requereu a condenação da Concessionária de Serviço Público ao pagamento dos prejuízos a que deu causa, no importe total de R$
11.162,50 (onze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Encerrada a instrução, sobreveio o ato sentencial de procedência do pedido regressivo, admitindo como incontroversa a prova documental que instrui a demanda. De conseguinte, condenou a Apelante ao reembolso do valor descrito alhures, acrescido dos consectários legais.

Inconformada, a Apelante sustentou que inexiste prova concreta de que o problema causado no bem móvel guarda nexo de causalidade com a queda da energia elétrica.

Aduziu, ainda, que a resolução da ANEEL determina que o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada, não podendo escolher livremente o técnico que preferir. Afirmou que as notas fiscais juntadas são provas unilaterais e não têm o condão de subsidiar o édito condenatório, configurando cerceamento de defesa a prolação da sentença conforme o estado do processo.

Por fim, a Apelante afirmou que as descargas atmosféricas devem ser vistas como excludente de responsabilidade civil, além de sustentar que a sua responsabilidade é subjetiva.

Com efeito, a Apelada pretende se sub-rogar nos direitos dos segurados em decorrência do pagamento da indenização de seguro residencial, à luz do artigo 349 do Código Civil, apontando a Apelante como a responsável pelos prejuízos.

Ressalto que a concessionária do serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, em razão dos serviços prestados, de acordo com o artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal que assim dispõe: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Sendo assim, a responsabilidade da Apelante independe da prova de culpa; todavia, é necessária a demonstração de que sua ação ou omissão resultou o dano, assim como o nexo causal entre ambos.

No caso concreto, a segurada noticiou a ocorrência do sinistro (
30/11/2017 e 11/11/2016
), dando causa à abertura de procedimento administrativo perante à Seguradora Apelada, a qual investigou a causa subjacente dos danos, tendo sido comprovado que decorreram da oscilação da energia elétrica no local de situação da empresa segurada.

Quanto ao nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos ao equipamento eletrônico, a Apelada apresentou
pareceres técnicos particulares
atestando que os equipamentos foram queimados/danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica.

Convém destacar que a jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

Responsabilidade civil. Ação regressiva. Aparelhos elétricos dos segurados da autora que, por falha da ré, foram danificados [...] Pareceres técnicos elaborados por profissionais especializados e isentos de parcialidade, anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados originaram-se de oscilação no fornecimento pela ré de energia elétrica – ré configurada Reembolso do valor indenizatório devido Procedência da ação mantida. Dano material. [...]
(TJSP. Apelação nº 1070508-86.2016.8.26.0100, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, j. 27/09/2017).

De outra banda, decorridos aproximadamente quatro anos do evento, não há o que periciar, já que o equipamento foi substituído. Logo, rejeito a tese de cerceamento de defesa.

Em verdade, no caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque os laudos particulares identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Logo, a procedência se impõe.

De mais a mais, ao contrário do alegado pela Apelante, as descargas atmosféricas não configuram excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica. Esse é o posicionamento consolidado na jurisprudência, a exemplo do aresto abaixo:

Ação regressiva de ressarcimento de danos - Subrogação da seguradora nos direitos do segurado - Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamento do segurado - Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal - Falha na prestação do serviço - Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados - Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior -
Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora
- Dever de indenizar reconhecido - Correção monetária a incidir desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir da citação (art. 405 do C.C) - Sentença reformada Sucumbência exclusiva do réu. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1077191-42.2016.8.26.0100; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017 – sem destaques no original).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022